Tribunal: TJMT
Processo: 1026971-79.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1026971-79.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SILVANA BATISTA REZENDE - CPF: 972.409.821-49 (RECORRENTE), IANDRI LOTUFO PULCHERIO - CPF: 031.264.941-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1026971-79.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n. 1026971-79.2024.8.11.0002

Recorrente:
Silvana Batista Rezende

Recorrido:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DE PROTESTO CARTORIAL RELATIVO À DÉBITO JÁ DISCUTIDO EM AÇÃO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por configuração de coisa julgada. A autora alega descumprimento de sentença anterior que determinou a exclusão de negativação indevida e ingressa com nova ação pleiteando danos morais decorrentes de protesto em cartório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a nova ação é admissível diante da eficácia preclusiva da coisa julgada oriunda de processo anterior que tratou do mesmo débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 485, VI, do CPC prevê a extinção do processo sem resolução de mérito em caso de coisa julgada, o que se aplica ao caso, dado que a questão do débito já foi discutida em ação anterior com trânsito em julgado.

4.

O protesto cartorial alegado pela recorrente configura descumprimento da sentença proferida no processo originário, cuja execução deve ser pleiteada nos autos originais, conforme o artigo 516, II, do CPC.

5.

A nova ação configura reiteração de matéria já decidida, sendo inviável a reapreciação sob pena de violação à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O descumprimento de sentença deve ser alegado nos autos originários, sendo vedada nova ação para reiteração da matéria já decidida, nos termos do artigo 516, II, do CPC.

2.

A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a reapreciação de questões já decididas em processo anterior com trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 485, VI, e 516, II; Lei nº 9.099/95, artigo 51, II.

Jurisprudência relevante citada:

·

TJ-MT, N.U 1004947-65.2021.8.11.0001, Rel. Luís Aparecido Bortolussi Junior, julgado em 15/08/2022.

·

TJ-MT, N.U 1002745-35.2023.8.11.0005, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 22/07/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1026971-79.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n. 1026971-79.2024.8.11.0002

Recorrente:
Silvana Batista Rezende

Recorrido:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Silvana Batista Rezende
.

Ação:
de Indenização por Danos Morais por Manutenção de Protesto de Débito Declarado Inexistente.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei - II.

Sentença
(Id. 261552767)
:
julgou extinta a ação sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil, em razão da ocorrência de coisa julgada.

Recurso Cível Inominado
(Id. 261552775): defende que a presente ação se trata de fato novo, assim, requer a reforma da sentença para serem julgados procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1026971-79.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n. 1026971-79.2024.8.11.0002

Recorrente:
Silvana Batista Rezende

Recorrido:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou extinta a ação, sem resolução do mérito.

Da narrativa inicial a recorrente informa que ingressou com o processo nº 1012164-25.2022.8.11.0002, onde discutiu o recebimento de fatura acima da média de consumo e inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito
. Aduz que a sentença foi procedente para os pedidos da inicial, condenando a empresa recorrida a readequar o consumo da referida fatura discutida assim como proceder à exclusão da negativação.

Todavia, alega que, mesmo após a procedência dos seus pedidos, foi surpreendida com a inscrição de seu nome em protesto cartorial realizado pela concessionária de energia, por débito referente a fatura discutida nos autos do processo n°1012164-25.2022.8.11.0002.

Da análise do feito, verifica-se que não merece reforma a sentença recorrida, uma vez que a discussão judicial envolve controvérsia em torno de suposta negativação indevida no nome da autora, decorrente de descumprimento de sentença nos autos do processo n º 1012164-25.2022.8.11.0002 tramitado no Juizado Especial do Jardim Glória da Comarca de Várzea Grande-MT, enquadrando-se, assim, na vedação contida no artigo 51, II º da Lei 9.099/95.

Nesse sentido é seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS ACIMA DA MÉDIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. AÇÃO QUE CONTÉM FATOS DECIDIDOS EM OUTRA AÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO N. 1012818-83.2020.8.11.0001 QUE DETERMINOU A REVISÃO DA FATURA QUESTIONADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DURANTE O TRAMITE DAQUELA AÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE DEVERIA SER INFORMADO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Ajuizamento de processo por parte da reclamante,
ante descumprimento de ordem judicial dos autos de n. 1012818-83.2020.8.11.0001. 2. O reclamante ingressou com o processo n. 1012818-83.2020.8.11.0001, tramitado no Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá, em que foi proferida a sentença determinado a reclamada a proceder o refaturamento de todas as contas de consumo a partir do mês de agosto/2019, da UC 6/896125 – 2, inclusive, com a condenação da recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. 3. Inscrição nos órgãos de proteção ao crédito que ocorreu antes de iniciar a fase de cumprimento de sentença naqueles autos. 4. Desse modo, eventual a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito deveriam ter sido informados naqueles autos. Assim, descabida nova reapreciação da matéria indenizatória, face o fenômeno da coisa julgada, porquanto a matéria já se encontra superada e atingida pela eficácia preclusiva da coisa julgada, devendo ser extinto o processo sem julgamento do mérito
, nos exatos termos do art. 485, V do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1004947-65.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022)

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COISA JULGADA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Eventual manutenção indevida nos órgãos de proteção ao crédito que decorre do descumprimento da decisão judicial supramencionada, descabe nova reapreciação da matéria indenizatória, face ao fenômeno da coisa julgada.
A matéria já se encontra superada e atingida pela eficácia preclusiva da coisa julgada, devendo ser extinto o processo sem julgamento do mérito. (N.U 1002745-35.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

Portanto, verificado que a matéria fático-jurídica exposta no presente feito, trata-se de descumprimento da decisão judicial supramencionada, deve ser manifestada nos autos de origem conforme o artigo 516 inciso II do Código de Processo Civil que preceitua que a competência para dar cumprimento à sentença é do juízo de primeiro grau que a proferiu.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/
02/2025